Tribunal: CARF
Processo: 11516.004212/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004212/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.156 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
METAL LIGHT MANUTENCAO E INSTALACAO DE MAQUINAS
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No
77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
SIMPLES.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
NULIDADE
DECLARADA. DECISÃO QUE DEVE SER APLICADA NESTES AUTOS.
QUESTÕES VINCULADAS POR PREJUDICIALIDADE.
As questões aventadas em processo em que se discute exclusão do SIMPLES
são vinculadas por prejudicialidade às questões sobre a constituição de crédito
de contribuições previdenciárias, lançado de acordo com o regime de
tributação das empresas em geral, de modo que a decisão ali exarada deve ser
aplicada nesses autos, evitando-se, assim, sejam proferidas decisões
conflitantes ou contraditórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004212/2010-52
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004212/2010-52

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 43/51) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) de fls. 28/30, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.310.064-7, consolidado em 03/12/2010,
no montante de R$ 60.469,13, já incluídos juros e multa de ofício (fls. 2/17), acompanhado do
Relatório Fiscal (fls. 18/20), referente às contribuições destinadas ao FNDE, INCRA, SENAI,
SESI e SEBRAE não recolhidas pela empresa nas competências de 01/2009 a 12/2009
(Levantamento GW – Base de Cálculo GFIP WEB) e, também, às diferenças de contribuições
destinadas às referidas entidades não recolhidas pela empresa nas competências de 02/2009,
04/2009, 07/2009 e 08/2009 (Levantamento Diferenças Apuradas).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 29):
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao sujeito passivo
acima identificado, por meio do Auto de Infração DEBCAD n° 37.310.064-7, no valor
de R$ 60.469,13, consolidado em 03/12/2010, referente às contribuições destinadas às
Outras Entidades e Fundos e devidas pela empresa.
Os fatos geradores das contribuições lançadas foram as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais, no período de 01/2009 a 12/2009.
Conforme Ato Declaratório Executivo DRF/ATA n° 147797, de 22 de agosto de 2008, a
empresa foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2009,
data em que passaram a ser devidas as contribuições patronais.
A empresa impugnou o ato da exclusão do Simples Nacional, cujo processo encontra-se
ainda em tramitação (Proc. n° 13964.000209-731).
Não obstante ter sido excluída do Simples Nacional a partir de 01/2009, a empresa
continuou a informar em GFIP a opção pelo Simples Nacional e a recolher as
contribuições como se optante fosse. Em decorrência, ela deixou de informar em GFIP e
de recolher em GPS as contribuições patronais a que estava sujeita.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 03/12/2010 (fl.
02) e apresentou impugnação em 21/12/2010 (fls. 23/25), com os seguintes argumentos
consoante resumo no acórdão (fl. 29):
(...)
O sujeito passivo apresentou impugnação, na qual aduz, em suma, o seguinte:
- Os efeitos do ato exclusão do Simples Nacional estão suspensos pela impugnação do
ato de exclusão apresentada pelo contribuinte.
- Em razão da impugnação estar pendente de julgamento, a autoridade fiscal não poderia
lavrar o auto de infração, nem exigir o pagamento do crédito tributário.

1 O número correto do processo é 13964.000209/2009-73, conforme Relatório Fiscal (fl. 18).
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004212/2010-52

- O efeito suspensivo implica na impossibilidade de execução imediata do ato de
exclusão do Simples Nacional.
- Aplica-se o artigo 151, I, do CTN, que trata da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em razão das reclamações e dos recursos administrativos.
- Requer a nulidade do auto de infração.
Da Decisão da DRJ

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
em sessão de 11 de agosto de 2014, no acórdão no 14-52.737– 10a Turma da DRJ/RPO (fls.
28/30), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 28):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. REGIME TRIBUTÁRIO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. RECURSO NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
A manifestação de inconformidade apresentada em relação ao ato declaratório de
exclusão do contribuinte do Simples não impede a sua imediata fiscalização e
lançamento do crédito tributário.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito implica tão-somente na suspensão dos atos
executórios de cobrança, que são aqueles referentes à Inscrição em dívida Ativa e à
propositura da Ação de Execução Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por meio do Edital ARFB/TBR no
058/2014 (fl. 41) e interpôs, em 20/10/2014, conforme atesta carimbo aposto pelos Correios no
envelope anexo à fl. 56, recurso voluntário (fls. 43/51), com o mesmo argumento da
impugnação, alegando em síntese que, enquanto pendente de decisão a impugnação da exclusão
ao SIMPLES NACIONAL, a autoridade fiscal não poderia lavrar o auto de infração, nem exigir-
lhe o pagamento do crédito tributário lá inscrito. Acrescentou, ainda, o tópico acerca do caráter
confiscatório da multa aplicada.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004212/2010-52

Como relatado anteriormente, em apertada síntese, no recurso apresentado o
contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação em relação ao fato de que, por se
encontrar pendente de decisão a impugnação da exclusão do SIMPLES NACIONAL pela
empresa, não poderia ter sido lavrado e exigido o pagamento do credito tributário formalizado no
auto de infração objeto dos presentes autos.
Além desse argumento, no recurso voluntário o contribuinte arguiu acerca do
caráter confiscatório da multa aplicada, tema este que não foi objeto de manifestação expressa na
impugnação apresentada. De aduzir-se, em conclusão, que sobre tal matéria se operou a
preclusão nos termos dos artigos artigo 16 e17 do Decreto no 70.235 de 19722.
O Recorrente sustenta em seu recurso que a fiscalização, até o julgamento
definitivo do ato de exclusão e somente após o trânsito em julgado, poderia ter lançado as
contribuições objeto do presente auto de infração.
A matéria em litígio não comporta maiores discussões, uma vez que está
pacificada no âmbito deste órgão colegiado administrativo, objeto do verbete sumular no 77,
abaixo reproduzido, de observância obrigatória por parte de seus membros, a teor do disposto no
artigo 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004212/2010-52

A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Um dos efeitos imediatos da exclusão do SIMPLES NACIONAL é a tributação
pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por expressa disposição legal do artigo 32 da Lei
Complementar no 123 de 20063:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Desta forma, correto o procedimento do fiscal em lançar as contribuições
patronais a partir do período em que se processaram os efeitos da exclusão, não havendo
necessidade de suspender a fiscalização e aguardar o trânsito em julgado da discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE), nos termos da súmula CARF no 77.
No que diz respeito ao referido processo no 13964.000209/2009-73, em que se
discutiu a exclusão do SIMPLES NACIONAL, do qual este processo é reflexo, constatou-se, em
pesquisa realizada junto ao COMPROT, que o mesmo encontra-se arquivado.
A decisão da primeira instância4 foi no sentido de “declarar a nulidade do Termo
de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES, resguardado o direito de a Fazenda Nacional refazê-
lo em boa e devida forma”.
Vale acentuar que as questões aventadas em processo em que se discute a
exclusão do SIMPLES são vinculadas por prejudicialidade às questões sobre a constituição de
crédito de contribuições previdenciárias, lançado de acordo com o regime de tributação das
empresas em geral, de modo que a decisão ali exarada deve ser aplicada nesses autos, evitando-
se, assim, sejam proferidas decisões conflitantes ou contraditórias
Resta concluir-se, em face disso, que uma vez declarada a nulidade do ato
ensejador do lançamento, não pode prosperar a manutenção do crédito tributário objeto da
autuação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

3 LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. (Republicação em atendimento ao disposto
no art. 5o da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011.)
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212
e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de
janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.
4 Acórdão de Manifestação de Inconformidade - Acórdão 03-56.144 - 4a Turma da DRJ/BSB. Sessão de 17 de
outubro de 2013.

Fl. 62
DF CARF MF
Original